Tribunal: STF
Processo: ARE 1377281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 4, pp. 2/4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. APELO DESPROVIDO. 



    I. O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública objetivando provimento final para obrigar o Estado do Maranhão, ora apelante, a lotar servidores policiais na delegacia de Paraibano, em número adequado à demanda, além de realizar as melhorias estruturais necessárias.



     II. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, importante destacar que a Constituição Federal conferiu à segurança pública o status de direito fundamental, sendo garantia de todos e dever do Estado.



     III. No caso em tela, restou comprovado que a Delegacia de Polícia Civil do Município de Paraibano atua sem condições mínimas de funcionamento, sem pessoal com lotação efetiva e com instalações precárias, implicando em prejuízo no atendimento à população. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da Separação de Poderes, pois a atuação discricionária do Estado limita-se ao dever da boa gestão administrativa, bem como ao cumprimento e garantia de direitos constitucional e legalmente protegidos, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário quando há risco de violação a direitos fundamentais, como é o caso dos autos.



     IV. O valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial, bem como está em harmonia com o que vem decidindo esta Corte de Justiça em casos análogos 



    V. Apelo desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, e 167, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 6, p. 9):



    “(...) a manutenção da sentença através do Acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão importa indevida ingerência do Poder Judiciário em função típica do Poder Executivo, intervenção esta que obsta a normal execução do serviço público e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas no que concerne à administração dos sistemas penitenciário e de segurança pública estadual, já que é de conhecimento público e notório de que não há recursos públicos suficientes para o atendimento em todas as frentes da administração pública de forma ideal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279, bem como por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 17, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 4, pp. 8/10):



    “No caso em tela, restou comprovado que a Delegacia de Polícia Civil do Município de Paraibano atua sem condições mínimas de funcionamento, sem pessoal com lotação efetiva e com instalações precárias, implicando em prejuízo no atendimento à população. 



    Como destacado no parecer ministerial ‘o Município de Paraibano, de fato, possui somente um escrivão e dois agentes de polícia, o que culmina com um enorme número de ocorrências jamais se convertem em procedimentos investigatórios. Outrossim, a Promotoria de Justiça tem seus trabalhos prejudicados em virtude dos inquéritos mal instruídos, resultados em absolvições indevidas.’ 



    Assim é que em casos como da espécie, reforma e reestruturação de Delegacia de Polícia por inércia da Administração em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.581/ RS, Tema 220 da Repercussão Geral, firmou a tese de que, diante de situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar a execução de medidas assecuratórias, assim como obras emergenciais de direito essenciais em estabelecimentos prisionais, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes, não sendo oponível o argumento da reserva do possível.



    (...)



    Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da Separação de Poderes, pois a atuação discricionária do Estado limita-se ao dever da boa gestão administrativa, bem como ao cumprimento e garantia de direitos constitucional e legalmente protegi dos, sendo passível de controle pelo Poder Judiciário, quando há risco de violação a direi tos fundamentais, como é o caso dos autos.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de efetuar melhorias necessárias na Delegacia de Polícia do Município de Paraibano-MA e designar servidores, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente